Tribunal: STF
Processo: MS 20526
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-11-13
Data de publicação: 1985-11-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PROCURADOR CHEFE DE PROCURADORIA DA
REPUBLICA EM ESTADO, REGULARMENTE DESIGNADO, EXERCENDO O CARGO
ATÉ QUE, COM A CRIAÇÃO DO CARGO, EM COMISSAO, FOI NELE EMPOSSADO
(MANTIDO).
TEMPO DE SERVIÇO - MESMO SEM RETRIBUIÇÃO, O QUE NÃO PODE SER
INVOCADO EM SEU DESFAVOR - QUE SE INTEGRA AO NOVO TEMPO, SEM
QUEBRA DE CONTINUIDADE PARA ASSEGURAR-LHE O DIREITO AO 'STATUS'
REMUNERATORIO.
MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E PROVIDO.